Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020378-74.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DO PASSAPORTE – POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE PERMITE O USO DE MEDIDAS ATÍPICAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

É de conhecimento público e notório, que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do código de processo civil que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas com o objetivo de satisfazer a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEX PEREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1003708-49.2020.8.11.0037, manejado por CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio do Passaporte do devedor, ora agravante.

Para tanto, insiste a agravante que as medidas coercitivas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio do Passaporte são incabíveis e desnecessárias para a satisfação da dívida, além do que, tais medidas também configuram flagrante violação a princípios constitucionais, o que não se admite.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio do Passaporte do devedor, ora agravante.

Pois bem.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Nesse particular, é de conhecimento público e notório, que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do código de processo civil que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas com o objetivo de satisfazer a execução.

Dentre as medidas destacadas no julgado em questão, é permitido que o magistrado determine a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da suspensão do direito de dirigir e da proibição de participar de concursos e/ou licitações, desde que observados o contraditório e os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso
sub judice
, depreende-se das informações extraídas dos autos e também das contrarrazões do recurso de agravo, que o agravado busca receber seus créditos há pelo menos 3 (três) anos, sem qualquer sucesso.

E, mais, as informações trazidas na contraminuta, também dão conta que o agravante e outros corréus respondem pela obrigação decorrente do processo falimentar fraudulento da empresa Indiana Agri, em que outros 365 credores buscam salvaguardar a expressiva quantia de R$ 222.297.515,49 (duzentos e vinte e dois milhões duzentos e noventa e sete mil quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).

Diante do quadro delineado, a determinação de medidas atípicas para o fim de garantir algum resultado para a satisfação do crédito devido pelo agravante se mostra necessária e também adequada do ponto de vista legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023